Tribunal: TJMT
Processo: 0034439-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO E LIBERADO – IMPRESCINDIBILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO USO DE VERBA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
1 - É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial. (N.U 0007760-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 26/07/2020).
2 - Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde. (N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).
3 – Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034439-14.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.350.861-53 (APELADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CRISTIANE MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO - CPF: 021.003.844-65 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), UNIMED CUIABA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO E LIBERADO – IMPRESCINDIBILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO USO DE VERBA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial.

(N.U 0007760-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 26/07/2020).

2 - Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

(N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

3 – Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cumprir o Dever Constitucional de Prestar Serviço/Assistência de Saúde no 0034439-14.2012.8.11.0041, ajuizada por OILTON FERREIRA DA SILVA, que julgou procedente o pedido vindicado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município Apelante, a disponibilizarem a cirurgia de Artrosplastia total de quadril esquerdo, e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487,I, do CPC.

Sem custas, contudo, condenou o Estado de Mao Grosso e o Município de Sinop, ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da Apelada, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, na proporção de 50% para cada ente.

O Município de Cuiabá sustenta que a prestação de contas por parte do tomador da verba pública (Hospital Sotrauma S/C), não foi a contento, uma vez que foi bloqueado R$37.454,88 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para custear o procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril esquerdo.

Cita precedentes jurisprudencial para reforçar sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento ao apelo para anular a sentença quanto à concessão da obrigação de prestar o atendimento médico, sem a devida prestação de contas, na forma que pretende.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do apelo do recurso. (Id. 130817199)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida em 09/08/201, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial:

[...]

24.Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na inicial, pelo que CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a providenciarem o procedimento cirúrgico denominado “ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO” e, por consequência, CONVOLO em definitiva a decisão de tutela de urgência concedida “initio litis”.25. DECRETO A EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 26. Sem custas. 27.Em razão do princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. 28. Considerando o litisconsórcio passivo, nos termos do art. 87, ‘caput’, do CPC, o valor dos honorários será à proporção de 50% em desfavor de cada ente. 29. Sem prejuízo das determinações acima, considerando que todas as diligências envidadas por este juízo visando à prestação de contas, DETERMINO encaminhe-se cópia do processado ao Coordenador das Promotorias de Justiça Criminais da Capital, para adotar as providências de sua alçada e que entender necessárias, bem ainda à Controladoria Geral do Estado para conhecimento. 30. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
31Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso II, do CPC.[...] (destaquei)

Irresignado, o Município de Cuiabá assevera que o tomador de verba pública deixou de prestar contas dos valores recebidos, apresentando apenas a nota fiscal em nome do Estado de Mato Grosso, no valor de R$74.909,75 (setenta e quatro mil, novecentos e nove reais e setenta e cinco centavos), e, portanto, não prestou contas ao Município Apelante.

Consta dos autos, que houve bloqueio judicial nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, conforme menor orçamento apresentado (Hospital Sotrauma S/C – Id 130190786), no importe de 50% para cada um. (Id. 130190786 – p.252 e 254(pdf))

O detalhamento é imprescindível, para que seja fiscalizado e comprovado o gasto do dinheiro público, conforme bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer.

[...]
Registre-se, por oportuno, que, em decorrência do descumprimento da liminar, o juízo de
origem determinou
o bloqueio judicial de valores das contas do ente estadual e da municipalidade (id. 130190786, f. 244).

Posteriormente, o hospital SOTRAUMA apresentou nota fiscal emitida no valor de R$74.909,75,
bem como juntou documentos médicos, como relatórios cirúrgicos, relatórios de serviço de anestesiologia e
gasoterapia
, além de documentos referentes à enfermagem
(id. 130190786, f. 263/
292).

Diante disso, entendo que, embora o hospital SOTRAUMA tenha apresentado uma nota fiscal emitida no valor de R$74.909,75, faz-se necessária a discriminação detalhada dos serviços prestados,
indicando os gastos efetivamente pagos
, como bem consignado pelo
Parquet
em primeira instância, como maneira de se averiguar o uso da verba pública para a realização da cirurgia solicitada.

Vale considerar, ainda, que os documentos anexados pelo hospital SOTRAUMA somente comprovam que a cirurgia foi realizada, sem pormenorizar acerca da utilização da verba pública, limitando-se a indicar uma nota fiscal no montante integral bloqueado.

Assim, entendo que remanesce sim a obrigação do hospital SOTRAUMA de prestar contas.[...]

A jurisprudência desta Corte de Justiça é, no sentido de que mostra-se
i
mprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – EXAMES MÉDICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DE MENOR – NECESSIDADE COMPROVADA – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – INOPONÍVEL AO PARTICULAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 4. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas. 5. Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio. 6. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84 - REsp 1069810 / RS. Recurso Especial 2008/0138928-4. 7
. Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde
.
8. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (N.U 0005887-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CRIANÇA – BLOQUEIO ON LINE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO E LIBERADO – AFASTADA - VASTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
O bloqueio de verbas públicas cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos, sob pena de devolução da quantia não utilizada ou utilizada indevidamente. No caso dos autos, foi comprovada a existência da prestação de contas, não havendo como prosperar o argumento do apelante
. (N.U 0000733-66.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – OBTENÇÃO – UTI PEDIATRA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE RIGOROSA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial
. 3. Sentença retificada parcialmente. (N.U 0007760-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 26/07/2020)

Acompanhando o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que assim fundamentou:

[...] Diante disso, entendo que, embora o hospital SOTRAUMA tenha apresentado uma nota fiscal emitida no valor de R$74.909,75, faz-se necessária a discriminação detalhada dos serviços prestados, indicando os gastos efetivamente pagos, como bem consignado pelo Parquet em primeira instância, como maneira de se averiguar o uso da verba pública para a realização da cirurgia solicitada. Vale considerar, ainda, que os documentos anexados pelo hospital SOTRAUMA somente comprovam que a cirurgia foi realizada, sem pormenorizar acerca da utilização da verba pública, limitando-se a indicar uma nota fiscal no montante integral bloqueado. Assim, entendo que remanesce sim a obrigação do hospital SOTRAUMA de prestar contas.[...] (destaquei)

Portanto, a sentença merece ser retificada parcialmente, tão somente em relação à imprescindibilidade da prestação de conta das verbas públicas empregadas para a solução do tratamento de saúde, com rigorosa fiscalização pela Contadoria do Juízo, devendo, no mais, ser inteiramente mantida.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a sentença tão somente para acrescentar a imprescindibilidade da rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas para o tratamento do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022